Tribunal: TJMT
Processo: 1012234-47.2019.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012234-47.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDO CORREA MEYER - CPF: 048.905.098-01 (APELADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), FERNANDO EUGENIO MEYER - CPF: 028.380.291-00 (ADVOGADO), MARUCIA CORREA MEYER - CPF: 077.948.178-03 (APELADO), SEBASTIÃO BENEDITO CORREA DA COSTA (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012234-47.2019.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: FERNANDO CORREA MEYER, MARUCIA CORREA MEYER

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL. INEXIGIBILIDADE DO IPTU. ART. 15 DO DECRETO-LEI 57/66. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou a sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária de IPTU sobre imóvel localizado em zona urbana, mas destinado a atividades rurais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o IPTU sobre imóvel localizado em área urbana, mas comprovadamente utilizado para atividades rurais, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei 57/66.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, para imóveis situados em zona urbana, mas destinados à exploração rural, incide o ITR, e não o IPTU, desde que comprovada a destinação rural.

4. No caso, restou comprovado nos autos que o imóvel em questão é utilizado para atividade pecuária, a afastar, portanto, a incidência do IPTU.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A incidência do ITR, em detrimento do IPTU, é aplicável a imóveis localizados em zona urbana, desde que comprovadamente destinados à exploração rural."

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 32; Decreto-Lei n. 57/66, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/08/2009; TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, RAC/RNS 0031832-10.2017.8.11.0055, rel. Edson Dias Reis, j. 22.08.2023; TJRS, RAC 70080060890, Rel. Ricardo Torres Hermann, j. 30.01.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012234-47.2019.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: FERNANDO CORREA MEYER, MARUCIA CORREA MEYER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Município de Várzea Grande
, contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ele apresentado, e ratificou a sentença da lavra do Juízo da Segunda Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do mandado de segurança de origem, impetrado por
Fernando Correa Meyer
e
Marucia Correia Meyer
, concedeu a ordem vindicada, “para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária do IPTU relativamente ao imóvel descrito na inicial (matrícula 112.162).

O Agravante defende, em resumo, a legitimidade da cobrança tributária, relativo ao IPTU, já que o mencionado imóvel se encontra encravado na área urbana.

Argumenta que, atualmente, é incontroverso que a incidência do imposto, seja o ITR ou o IPTU, está vinculada à destinação ou vocação do imóvel, no entanto, para que o contribuinte esteja isento do pagamento do tributo devido, é imprescindível que apresente provas robustas da atividade que afirma exercer, de modo que, no caso em apreço, o contribuinte deveria ter juntado, por exemplo, notas fiscais emitidas regularmente pela comercialização de produtos vegetais originários da propriedade nos anos em que houve a incidência dos impostos que pretende invalidar e/ou o cadastro do imóvel rural no INCRA, bem como a comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITR, o que em nenhum momento foi feito.

Assevera que, “os demandantes não lograram êxito em comprovar a existência de atividade pecuária no terreno imobiliário em questão, ônus que lhe incumbia, de acordo com os ensinamentos que se extrai da exegese do art. 333, inciso I, do CPC”.

Afirma que, “no caso em tela, conforme parecer do Coordenador de cadastro Geral e Geoprocessamento, o imóvel tributado foi incorporado à zona urbana por meio da Lei complementar nº. 3.974/2013, assim, resta incontroverso que o imóvel tributado se encontra em área urbana”.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, de consequência, indeferida a segurança.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (id. 243471170).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012234-47.2019.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: FERNANDO CORREA MEYER, MARUCIA CORREA MEYER

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
Município de Várzea Grande
insurge-se contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ele apresentado, e ratificou a sentença da lavra do Juízo da Segunda Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do mandado de segurança de origem, impetrado por
Fernando Correa Meyer
e
Marucia Correia Meyer
, concedeu a ordem vindicada, “para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária do IPTU relativamente ao imóvel descrito na inicial (matrícula 112.162).

Extrai-se dos autos que, Fernando Correa Meyer e Marucia Correa Meyer impetraram o mandado de segurança de origem com a pretensão de se declarar “que sobre o imóvel incide ITR e não IPTU, tendo por consequência a anulação dos débitos referentes ao IPTU sobre o imóvel matriculado sob nº 112.162, considerando o critério da destinação econômica, nos termos do Art. 15 do Decreto-Lei n. 57/66”.

Aduziram, em resumo, que, o referido imóvel sempre possuiu destinação rural, com a finalidade de exploração pecuária de pequeno porte, e que possui cadastro no INDEA-MT como imóvel rural nº 51001101881, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, cadastrado junto ao INCRA sob nº 904.082.010.790-4, Cadastro Ambiental Rural (CAR) - SIMCAR-MT nº 136553/2018 e Autorização de Funcionamento Rural e Ata Notarial de Constatação, não sendo, dessa forma, contribuinte do IPTU, mas, sim, do ITR.

Ao decidir a ação, o Juízo da Primeira Instância deferiu a ordem, para “declarar a inexistência de relação jurídico-tributária do IPTU relativamente ao imóvel descrito na inicial (matrícula 112.162)”, o que deu ensejo a Remessa Necessária, por força do artigo 14, §1º, da Lei do Mandado de Segurança, e a interposição do Recurso de Apelação pelo Município de Várzea Grande.

Em decisão monocrática, proferida na data de 29 de julho de 2024, foi negado provimento ao Apelo e confirmada a sentença.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Agravante, por meio do presente Recurso de Agravo Interno, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Sem razão, contudo, o Recorrente.

Conforme registrei na decisão agravada, a distinção entre o imóvel urbano e o rural é feita a partir da localização (critério topográfico), consoante previsão do artigo 32 do CTN, entretanto, sobre esse critério, prevalece o da destinação econômica do imóvel, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/66.

Veja-se, respectivamente, o teor dos dispositivos:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos deste imposto,
entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público
:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º
A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior
. [Destaquei]

Art. 15.
O disposto no art. 32 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em
exploração extrativa vegetal, agrícola,
pecuária
ou agro-industrial,
incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados
. [Destaquei]

A matéria em discussão, aliás, já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 1112646/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, cujo acórdão foi assim ementado:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1.
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(STJ, RESP 1.112.646 - SP (2009/0051088-6) relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 26 de agosto de 2009). [Destaquei].

Na hipótese dos autos, com o objetivo de constatar a natureza do referido imóvel, os Agravados requereram suscitação de dúvida, dirigida ao Juiz Direto do Foro de Várzea Grande (processo nº 7850-29.2017.8.11.0002), a qual foi julgada procedente, por considerar o Magistrado se tratar de imóvel rural, além de ter sido demonstrado o exercício da atividade de pecuária, conforme trecho da decisão que ora transcrevo:

[...] No presente, verifica-se que o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR de fl. 19 comprova que o imóvel em tela está cadastrado junto ao INCRA, nada impedindo, portanto, que o código de imóvel rural ali indicado seja averbado junto à respectiva matrícula, como pleiteado. Da mesma forma, a Certidão Negativa de Débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural de fl. 20 demonstra que o imóvel – Estância Tamarineiro - encontra-se cadastrado na Receita Federal como rural, cuja informação é corroborada na Declaração do ITR Exercício 2016 de fls. 21/24. Ainda,
a Ata Notarial de fls. 13/18, que instrui o pedido do requerente, não deixa margem a dúvidas quanto à destinação rural dada ao imóvel em tela, ao consignar que “pude constatar que se tratava de dois imóveis rurais, com palanques de madeira cercado de arame liso que as dividiam, destinado a pecuária com destinação a criação de gado, pastagens e afins, existindo ali curral de madeira para retirada de leite”
(fl. 14).

[...]

Feitas essas considerações, JULGO PROCEDENTE a presente Suscitação de Dúvida formulada por Fernando Corrêa Meyer e AUTORIZO a análise do pedido de registro de georreferenciamento nas matrículas n.º 19.617 e 92.213
levando em consideração tratar-se de imóveis rurais,
desde que preenchidos os requisitos legais e os documentos exigidos para o registro dos atos (art. 182 e seguintes - Lei n.º 6.015/73). [...]
(Id. 199715549 - Pág. 3). [Destaquei]

Sendo assim, compreendo que, além da mencionada decisão em destaque, os documentos acostados pelos Recorridos (Id. 199715543 a 199719800) são suficientes a comprovar o desenvolvimento de atividade rural, a afastar, portanto, a exigibilidade do IPTU.

No ponto, irretorquível o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

[...]
Há nos autos provas concretas de que o imóvel é empregado em atividade rural. Tem CCIR - INCRA, cadastro ambiental rural no órgão ambiental competente, além de inscrição no INDEA/MT com a quantificação de semoventes
.

Como estabelecido na legislação e pacificado na jurisprudência superior, o critério da localização do imóvel não é suficiente para sujeitá-lo ao IPTU, sendo imprescindível detectar sua destinação econômica.

Tendo em vista tratar-se de imóvel com função agrícola e pecuária em perímetro urbano, correto o entendimento que ensejou a sobreposição de ITR ao IPTU
. [...] (Id. 205114654). [Destaquei].

A propósito do tema:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – PROVEITO ECONÔMICO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - INCIDÊNCIA DE IPTU AFASTADA – LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO – ATIVIDADE RURAL CONSTATADA – LOCALIZAÇÃO EM PERÍMETRO URBANO – IRRELEVÂNCIA - ART. 15 DO DECRETO FEDERAL N. 57/1966 – TEMA 174 DO STJ – IMÓVEL SUJEITO AO PAGAMENTO DE ITR – REMESSA NÃO CONHECIDA E RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária.

2. Nos termos do tema 174 do STJ, “incide ITR (e não IPTU) sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial”.

3. Comprovada a atividade rural, não há incidência de IPTU.

4. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária não conhecida.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação/Remessa Necessária 0031832-10.2017.8.11.0055, relator Edson Dias Reis, julgamento em 22 de agosto de 2023, publicado no DJE de 25 de agosto de 2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA DO ITR. IMÓVEL EM ÁREA URBANA COM DESTINAÇÃO À EXPLORAÇÃO RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO IPTU. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.

1.
Caso em que os elementos trazidos aos autos pelo embargante comprovam a destinação do imóvel, situado em área urbana, à exploração agropecuária.

2. Hipótese de incidência do ITR, não do IPTU, conforme orientação do REsp 1112646/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil.
Precedentes deste Órgão Fracionário.

3. Honorários recursais. Majoração, na forma do artigo 85, § 11, do atual CPC e do Enunciado Administrativo nº 07 do STJ. APELO DESPROVIDO, UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080060890, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/01/2019).

(TJ-RS - AC: 70080060890 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 30/1/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/2/2019). [Destaquei]

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações da Agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024